Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS MÍNIMAS ACERCA DAS CONDIÇÕES ACORDADAS. PRESENTES. REQUISITOS DA MONITÓRIA. PREENCHIDOS. DIFICULDADE FINANCEIRA DO MUTUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação monitória, em que relata a autora, na inicial, que o réu contratou empréstimo no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 203,45 (duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos)
2. Encontra-se satisfatoriamente demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, no que se refere à existência da relação jurídica e do crédito representado pela confirmação de contratação, acompanhado do comprovante de empréstimo, que traduz os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela inserta.
3. Eventual dificuldade financeira não é argumento válido para exonerar o mutuário das suas obrigações contratuais, incluindo o pagamento do empréstimo. Isso porque os contratos são legalmente vinculativos, e as partes envolvidas são obrigadas a cumprir os termos acordados, independentemente de circunstâncias pessoais.
4. Ademais, não logrou êxito a parte ré/apelante em demonstrar que os índices e disposições contratuais são abusivos, pois, em verdade, constata-se que estão de acordo com aqueles comumente praticados no mercado pelas instituições financeiras
5. Apelação conhecida e não provida.